Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-89.2022.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ANULATÓRIA. AIIM. Ciência da lavratura do AIIM por meio eletrônico – DEC. Admissibilidade. Recurso não conhecido por intempestividade. Pretensão de devolução do prazo, pretextando impossibilidade de renovação do certificado digital durante a pandemia de COVID. Inexistência de prova da recusa da certificadora. Inocorrência de "imprevisto" capaz de ilidir a ciência inequívoca. Contribuinte

Ementa:
ANULATÓRIA. AIIM. Ciência da lavratura do AIIM por meio eletrônico – DEC. Admissibilidade. Recurso não conhecido por intempestividade. Pretensão de devolução do prazo, pretextando impossibilidade de renovação do certificado digital durante a pandemia de COVID. Inexistência de prova da recusa da certificadora. Inocorrência de "imprevisto" capaz de ilidir a ciência inequívoca. Contribuinte regularmente inscrito no Domicílio Eletrônico – DEC. Ação improcedente. Recurso não provido.